Tribunal: TJDFT
Processo: 0029419-08.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029419-08.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: AHED MOUSSA ABDEL RAZEQ SAHORI, MOHAMAD KASED SAHOURI, SIA DIGITAL COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PROCESSO SUSPENSO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. REMESSA DOS AUTOS À DIGITALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 3o DA LEI N. 14.010/2020. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSUMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Por força das regras insertas no art. 921, inciso III e parágrafos e no art. 924, inciso V do CPC/2015, a não localização de bens passíveis de penhora enseja a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, findo o qual inicia-se a prescrição pelo tempo previsto para a execução do título em questão. 2. Na hipótese em que se garante ao exequente a realização de diversas diligências, bem como a suspensão do feito conforme norma de regência, não se localizando bens penhoráveis, não há outra solução possível diversa da extinção da execução. 3. Não pode o Banco Exequente afirmar a inexistência de intimação válida, sob a alegação de que possui convênio com o TJDFT, desde 2016, para fins de intimação via PJe. Isso porque a digitalização dos presentes autos somente ocorreu em 2019, assim sendo, quando da publicação da decisão que determinou a suspensão do processo por 1 ano, este se encontrava na forma física. 4. O tempo decorrido do envio dos autos à digitalização até o retorno não se cuidou de suspensão do prazo prescricional, suspensão que se restringe às hipóteses previstas em lei. 5. O prazo prescricional trienal iniciado em 21/08/2018 restou consumado em janeiro de 2022, em razão do período de suspensão determinado pelo art. 3o da Lei n. 14.010/2020. 6. Recurso desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, §11, 492, e 921, §5o, todos do CPC, porque a turma julgadora não poderia fixar honorários advocatícios sem provocação da parte adversária, mas apenas majorá-los; admitir tal ocorrência está a possibilitar reformatio in pejus e violação ao princípio da causalidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto às indicadas afrontas aos artigos 85, §11, 492, e 921, §5o, todos do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015